Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE.
1. Tendo em vista que o proprietário da arma de fogo foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, não há como restituir os artefatos apreendidos, tendo em vista a possibilidade de cassação do registro da arma pelo Comando do Exército.
2. Recurso conhecido e não provido.